Tribunal: TJMT
Processo: 1018079-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018079-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JERVASIO ARCANGELO DALTO - CPF: 913.461.001-44 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA CINTA LARGA - ETEREPUYA - CNPJ: 08.916.233/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ.

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(art. 98, § 6o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JERVASIO ARCANGELO DALTO contra a decisão monocrática, de Id. 26810494, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1018079-66.2019.8.11.0000.

Nas razões do agravo, de Id. 28290953, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como presentes os requisitos necessários ao deferimento pretendido com a concessão da assistência judiciária, na medida que
“o fato de constar na declaração de IR do Recorrente, o citado bem, também é verdade que o mesmo está em nome da empresa, que, lado outro, possui mais um integrante, no quadro societário, quem seja, CLODOALDO DA SILVA. Nesse sentido, sustentar a negativa, apenas com base no suposto alto valor do bem, não serve de guarida à negativa de provimento”

Sustenta que
“Dentre os bens declarados, consta uma caminhonete, cujo valor é de R$95.000,00, CUJA PROPRIEDADE É DA EMPRESA DALTO & DA SILVA LTDA ME, INSCRITO NO CNPJ 18.604.382/0001-28 - NIRE: 51800714549 - COM PARTICIPAÇÃO DE 50% DO CAPITAL SOCIAL TOTAL DE R$ 60.000,00 FICANDO NO VALOR DE R$ 30.000,00.”

Sob tais fundamentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática com o fito de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, concedendo-lhe os beneficios da assistencia judiciaria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária.

Pois bem.

Em suas razões do recurso de agravo de instrumento, o recorrente afirma que possui uma pequena oficina de conserto de motos, sendo o seu pró-labore de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), afirma que colacionou sua declaração de imposto de renda pessoa física que gerou o valor de rendimento anual de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e da empresa para provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

No entanto, conforme analisei e exarei na ocasião da decisão monocrática:

“O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

Na hipótese dos autos, analisando a cópia da declaração de imposto de renda de Id. n.o 25691999, tem-se que o rendimento tributável recebido é de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), todavia, o mesmo possui 1 (um) veículo no valor declarado de R$95.000,00 (noventa e cinco mil) e o capital da empresa Ágape Motopeças no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), o que afasta a alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, inclusive quando o valor das custas não é elevado .

Assim, em que pese à declaração de hipossuficiência, nada foi acrescentado em sede recursal que infirmem os fundamentos já insertos na decisão agravada, vez que os documentos colacionados, como dito, em nada comprovam a propalada miserabilidade, podendo os gastos mensais sofrerem as readequações necessárias ao momento atual.

Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de a parte recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obstar ao deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Assim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade da recorrente em se ver amparado pelos benefícios da assistência judiciária, tenho que deve ser MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO.”

Com efeito, verifico ser o caso de se manter o indeferimento, pois ainda que o agravante alegue que o veículo no valor de R$95.000,00 não é de sua propriedade e sim da empresa, este foi declarado como sendo seu, além do mais não há nestes autos extrato de conta corrente que confirme a sua baixa ou alta movimentação financeira, bem como não há nada que indique o valor de suas despesas mensais.

De mais a mais, como o próprio recorrente o valor da causa é de baixo valor, R$12.132,22 (doze mil, cento e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). E ao realizar uma simulação do valor das custas pelo endereço deste tribubal (
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia
) constatei que o mesmo seria de R$562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e tres centavos).

Desse modo, em caráter sucessivo, poderia se aplicar na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Não se trata de exoneração do recolhimento das custas
, mas, tão somente,
de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§ 6.o: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.”
(Código de processo civil comentado –livro eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016)

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela possibilidade de conceder o parcelamento do valor das custas ao recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. -
Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.
– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO.”
(Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).

Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

somente para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020